Tribunal: STF
Processo: HC 190173
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. ‘BIS IN IDEM’ NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
    1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente.
    2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corréu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de ‘habeas corpus’.
    3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o ‘quantum’ de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.
    4. Não caracteriza ‘bis in idem’ a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do ‘habeas corpus’ à revisão do entendimento.
    5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP.
    6. Ordem denegada.”
    (HC 418.529/SP, Ministro Nefi Cordeiro – sem grifos no original)
    O Ministro Celso de Mello, então Relator deste processo, indeferiu a medida liminar, por não vislumbrar plausibilidade jurídica no pleito do ora impetrante.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento deste habeas corpus, formulou parecer assim fundamentado:
    “(...) o cabimento do ‘writ´ fica restrito às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, não sendo admitida a utilização do remédio constitucional como substituto a recurso previsto no ordenamento jurídico, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
    8. No presente caso, o ‘habeas corpus´ foi manejado como substituto de revisão criminal, motivo pelo qual, diante da ótica jurisprudencial mencionada, não merece ser conhecido.
    9. Trânsito em julgado do título condenatório ocorrido em 28/3/2017 (ARESP nº 366625/SP). 
    10. Deste modo, os pedidos de absolvição e de modificação da dosimetria da pena não podem ser rediscutidos na via eleita.
    11. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada.”
    Tal o contexto, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República.
    Isso porque esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator